Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-24.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800938-24.2021.8.14.0401

APELANTE: DANILSON FERREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800938-24.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DANILSON FERREIRA RIBEIRO (ADVOGADO: LILIANE ALVES RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE. Diante da ausência de provas de consentimento do morador e mandado judicial, a entrada dos policiais na residência onde foi encontrada a droga afronta a norma constitucional e “envenena” os elementos probatórios dela decorrentes. Recurso conhecido e provido. Absolvição. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente para absolvê-lo da imputação constante na denúncia, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800938-24.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DANILSON FERREIRA RIBEIRO (ADVOGADO: LILIANE ALVES RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DANILSON FERREIRA RIBEIRO, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 9 anos e 900 dias multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que: “(...)
que no dia 31/01/2021, por volta das 17h30min (BOP à fl. 10 dos autos digitais), os policiais militares Kaysser Mosayewysk Mendes Vasconcelos, Daniel Nascimento da Costa e Wallace Patrick Correa Carvalho receberam informações que na residência localizada na Av. Perimetral, nº 610, em frente a ELETRONORTE, bairro da Terre Firme, nesta cidade, um homem estava comercializando drogas ilícitas no pátio. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local, onde encontraram o denunciado, posteriormente identificado como DANILSON FERREIRA RIBEIRO, sentado em uma cadeira no pátio da casa. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram no bolso de DANILSON, 01 (uma) porção de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como ‘MACONHA’ e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Indagado sobre a existência de mais droga, o denunciado informou que guardava enterrada no quintal da casa e levou os agentes da lei até o local, que ficava atrás do banheiro. Foram desenterrados 02 (dois) pedaços de ‘tijolo’ (textuais) de erva seca prensada, análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como ‘maconha’. Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida, e os denunciados conduzidos até a Seccional de São Brás.
(...)”.

Recebimento da denúncia, id-5830859.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido da acusação em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Pretende, subsidiariamente, a reforma da sentença e a desclassificação para o crime disposto no art. 28, da lei 11.343/06, ou a reforma para fixar a pena no mínimo legal. Alega que a residência onde foi apreendida a droga não é de sua propriedade e que no momento da apreensão da droga ele passava em frente ao referido imóvel. Informa que o domicílio de terceiro foi violado sem justa causa. Aduz ainda que é usuário de droga e que com ele foi encontrada uma ínfima quantidade de erva seca conhecida como maconha. Aponta
error in judicando
diante do não reconhecimento da nulidade das provas apreendidas em ação policial sem laudo e sem provas de autorização.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-6041556.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0800938-24.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DANILSON FERREIRA RIBEIRO (ADVOGADO: LILIANE ALVES RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DANILSON FERREIRA RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 9 anos e 900 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido da acusação em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Alega que a residência onde foi apreendida a droga não é de sua propriedade, e que no momento da apreensão da droga ele passava em frente ao referido imóvel. Informa que o domicílio de terceiro foi violado sem justa causa. Aduz ainda que é usuário de droga e que com ele foi encontrada uma ínfima quantidade de erva seca conhecida como maconha. Assim, pretende a reforma da sentença e a desclassificação para o crime disposto no art. 28, da lei 11.343/06, ou a reforma para fixar a pena no mínimo legal. Aponta
error in judicando
diante do não reconhecimento da nulidade das provas apreendidas em ação policial sem laudo e sem provas de autorização.

Assim, vejamos.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Ressalto que,
in casu
, há notícias de “denúncia anônima” de que, no local, estaria ocorrendo um crime.

Eis os depoimentos dos policias militares que efetuaram o flagrante de delito:

A testemunha PM Kayser Mosayewysk Mendes Vasconcelos, id-5830887, afirmou em juízo que:
“(...) recebeu uma denúncia anônima de que estava havendo tráfico de drogas em frente à ELETRONORTE, no bairro da Terre Firme, e foram averiguar; ao chegarem no local o indivíduo estava sentado no pátio da casa e ao ser abordado foi encontrado entorpecente no seu bolso; ao ser interrogado ele apontou o local onde estava o restante da droga; que os tabletes estavam bem escondidos atrás do banheiro. (...).”

A testemunha PM Wallace Patrick Correa Carvalho afirmou, id-5830890, em juízo que:
“(...) que a denúncia foi anônima; que o nacional estava em frente a casa e foi solicitada a entrada na casa; que foi encontrada droga com o acusado; a droga estava atrás do banheiro, debaixo de um entulho de tijolos quebrados (...); que foi encontrado os dois tijolos de maconha (...)
.”

O acusado/recorrente Danilson negou os fatos, id-5830906, e afirmou que estava passando na frente da residência do pastor quando foi abordado e jogado para dentro da casa; que os polciais pediram dinheiro para soltá-lo; que falou que não tinha e foi preso; que fizeram a revista na casa e acharam a droga; que nunca foi usuário de drogas (...).”

Desta forma, não é possível extrair dos autos que a entrada na residência foi consentida por quem de direito, mesmo porque não se tem notícias de quem seja o proprietário da residência, uma vez que o recorrente se referiu a um “pastor”.

Ressalto que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, seria legítimo somente se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Também consta do voto-condutor do referido julgado que denúncias anônimas, por si sós, não servem para demonstrar a justa causa necessária para a adoção da medida invasiva.

Assim, o ingresso forçado na residência onde foi encontrada a droga está apoiado em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Cumpre registrar que não há indicação da existência de uma autorização para adentrar na residência em questão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer, como de fato reconhecido tenho, a nulidade das provas obtidas ilicitamente, e, assim, absolvo o recorrente da imputação contida na denúncia, nos termos do disposto no art. 386, II e VII, do CPP.

É como voto.

Belém, 13/09/2023